Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-41.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel. Resilição. Pedido de restituição dos valores pagos. Sentença de procedência parcial.
Inépcia recursal. Recurso interposto pelos autores preenche todos os requisitos necessários para seu conhecimento, especialmente os fundamentos pelos quais se objetiva novo julgamento. Preliminar rejeitada.
Impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Revogação do

Ementa:
Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel. Resilição. Pedido de restituição dos valores pagos. Sentença de procedência parcial.
Inépcia recursal. Recurso interposto pelos autores preenche todos os requisitos necessários para seu conhecimento, especialmente os fundamentos pelos quais se objetiva novo julgamento. Preliminar rejeitada.
Impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Revogação do benefício somente é possível quando o impugnante demonstrar através de prova robusta a desnecessidade da gratuidade concedida. Não ocorrência. Ré não apresentou quaisquer provas aptas a elidir a presunção legal a ensejar a revogação da concessão do benefício. Benefício concedido aos autores mantido.
Nova Lei do Distrato. Disposições da Lei no 13.786/18 que alterou a Lei no 4.591/64, em vigor desde 27/12/2018, apenas serão aplicadas aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor. Incidência dos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica (artigo 6o e §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Adoção do brocardo "tempus regit actum".
Resilição contratual. Possibilidade. Entendimento das Súmulas 1, 2 e 3 desta C. Corte de Justiça. Pedido da ré de retenção de grande parte dos valores pagos. Abusividade caracterizada. Princípios da equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem como o do equilíbrio contratual. Aplicação dos artigos 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor.
Sentença reformada para que seja fixada retenção de 10% dos valores pagos adequados para cobrir as despesas de administração, publicidade e outras inerentes à contratação.
Taxas condominiais. Inviabilidade da cobrança. Autores que não foram imitidos na posse do bem. Manutenção da parte da sentença que determinou o cancelamento da cobrança relativa às taxas condominiais vencidas e vincendas.
Honorários contratuais. Pedido de reembolso. Inadmissibilidade. Verba não integra os danos materiais passíveis de ressarcimento. Relação entre advogado e cliente, da qual a ré não teve participação. Contratação de advogado particular não gera indenização, estando relacionado ao direito do livre acesso à justiça.
Sucumbência. Alteração de parte da r. sentença. Ônus da sucumbência que deve ser imposto integralmente à ré, inclusive o pagamento dos honorários advocatícios.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação interposto pela ré não provido e provido parcialmente o recurso de apelação interposto pelos autores.